Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600335-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
17/08/2022
Número: 0600335-48.2022.6.16.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 22/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Partidária, Veiculação de Propaganda Partidária - Em
Inserções
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de concessão de tutela de urgência nº
0600335-48.2022.6.16.0000 impetrado por União Brasil - Paraná - PR - Estadual contra TV
CATARATAS LTDA, (RPC Foz) alegando em suma, situação de omissão de veiculação de
propaganda partidária perpetrada pela emissora de televisão, em desconformidade com o
determinado em 18/03/2022 pelo douto relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral nos
autos de Propaganda Partidária nº 0600001-4.2022.6.16.0000, decisão de id. nº 42926118 , a qual
deferiu o pedido de exibição de propaganda partidária durante o primeiro semestre de 2022 do
partido União Brasil Paraná, legítimo sucessor das agremiações partidárias Partido Social Liberal -
PSL e Democratas - DEM, asseverando-se tendo sido deferida a veiculação de 40 inserções
divididas nas 2 seguintes datas e horários: - 08 de junho de 2022 - 2 inserções na 1ª hora, 2
inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 10 de junho de 2022 - 2 inserções na 1ª hora, 2
inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 13 de junho de 2022 - 2 inserções na 1ª hora, 2
inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 15 de junho de 2022 - 2 inserções na 1ª hora, 2
inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. - 17 de junho de 2022 - 3 inserções na 1ª hora, 3
inserções na 2ª hora e, 4 inserções na 3ª hora. - 20 de junho de 2022 - 2 inserções na 1ª hora, 2
inserções na 2ª hora e, 2 inserções na 3ª hora. Relata-se que, através de relatório técnico de
auditoria e pesquisa de mídia em anexo (DOC 03) emitido pela SPOT PRODUÇÕES LTDA, o
impetrante tomou conhecimento da ocorrência de que houve falha na veiculação de 03 (três)
inserções de propaganda partidária, no dia 08/06 falhou a veiculação na 3ª Hora (21h30 às 22h30)
da inserção com título NELSON 2C; - no dia 08/06 também falhou a veiculação na 3ª Hora (21h30 às
22h30) da inserção com título FLAVIA 6C; - no dia 17/06, falhou a veiculação na 3ª Hora (21h30 às
22h30) da inserção com título GUERRINHA 2. A emissora foi comunicada do ocorrido, mas não
apresentou retorno, requer o recebimento e processamento do presente mandado de segurança,
concedendo provimento liminar, de forma initio litis, determinando de imediato a veiculação das
inserções de propaganda partidárias ausentes em horário igual ou similar ao previamente deferido,
pleiteando-se a aplicação do disposto no Art. 18, § 6º da referida Resolução em caso de
descumprimento por parte da impetrada. II) A notificação da autoridade coatora para que, caso
assim o deseje, preste esclarecimentos sobre o ato indigitado, no que entender necessário; III) A
intimação da Douta Procuradoria Regional Eleitoral para opinar no feito, nos termos do artigo 12 da
Lei 12.016/2009; IV) A concessão definitiva da ordem pleiteada, de forma a declarar o direito do
Impetrante de veicular em sua totalide a sua propaganda partidária no primeiro semestre de 2022,
em conformidade com o disposto nos autos nº 0600001-4.2022.6.16.0000 e pela Resolução TSE nº
23.679/2022.
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL (IMPETRANTE) VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
TV CATARATAS LTDA (IMPETRADO)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
MARIA ELSA DE ALMEIDA PASSOS (AUTORIDADE
COATORA)
AMANDA PERLI GOLOMBIEWSKI (ADVOGADO)
RODRIGO XAVIER LEONARDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43030
139
12/08/2022 15:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.976

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600335-48.2022.6.16.0000 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
IMPETRANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
IMPETRADO: TV CATARATAS LTDA
AUTORIDADE COATORA: MARIA ELSA DE ALMEIDA PASSOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

MANDADO DE SEGURANÇA. INSERÇÃO DE PROPAGANDA
PARTIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NA RESOLUÇÃO TSE N. 23.679/2022. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo
à veiculação da propaganda partidária, quando houver violação ilegal ou com
abuso de poder, em razão do descumprimento total ou parcial de decisão da
Justiça Eleitoral que determina a transmissão da inserção, nos termos do
artigo 18 da Resolução TSE n. 23.679/2022.
2. O descumprimento das condições estabelecidas no artigo 13, §1º, alínea
“c”, da Resolução TSE n. 23.679/2022 descaracteriza a lesão ao direito
líquido e certo.
3. A ausência de identificação inequívoca da mídia em conformidade ao
contido no plano de mídia previamente encaminhado desobriga a transmissão
da inserção, nos termos do §4º do artigo 13 da Resolução TSE n.
23.679/2022.
4. Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Num. 43030139 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

Curitiba, 10/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo
Diretório Estadual do partido União Brasil – Paraná em face da TV Cataratas Ltda. (filial
RPC de Foz do Iguaçu), a fim de requerer a veiculação das inserções de propaganda
partidária que deixaram de ser veiculadas, em horário igual ou similar ao previamente
deferido. Pleiteou, ainda, o impetrante, a imposição de medidas coercitivas para
assegurar o cumprimento da ordem judicial.
Na sua petição inicial, o impetrante alegou, em síntese, que: a) houve
veiculação de propaganda partidária em parcial desconformidade com a determinação
contida nos Autos n. 060001-14.2022.6.16.0000, que deferiu o pedido de exibição no
primeiro semestre de 2022 ao partido União Brasil – Paraná (Diretório Estadual), legítimo
sucessor das agremiações partidárias do Partido Social Liberal – PSL e Democratas –
DEM; b) houve omissão da mencionada emissora na veiculação de propagandas
partidárias, na data de 08/6/2022, consistente na falha na veiculação relativa a 3ª hora
(21h30 às 22h30m) de 2 inserções enviadas à emissora identificadas no mapa de mídia
com os títulos “NELSON 2C” e “FLAVIA 6C” e, na data de 17/06/2022, consistente na
falha na veiculação relativa a 3ª hora (21h30 às 22h30m) de 1 inserção enviada à
emissora, identificada no mapa de mídia com o título “GUERRINHA 2”; c) a emissora se
absteve ao ser comunicada do ocorrido; d) em razão da suposta omissão de veiculação
de propaganda partidária, tem direito à concessão de provimento liminar para determinar,
de imediato, a veiculação das inserções de propaganda partidária ausentes, em horário
igual ou similar ao previamente deferido, nos termos do disposto no artigo 18, § 6º, da
Resolução TSE n. 23.679/2022. Requereu, assim, a concessão liminar da segurança,
com a confirmação em final decisão.
Por decisão, determinou-se a emenda da petição inicial para indicação da
autoridade coatora, bem com sua notificação pessoal para, no prazo de 24 horas,
manifestar-se sobre a omissão apontada pelo impetrante (ID 42987026).
Realizada a emenda à inicial, indicou-se como autoridade coatora Maria Elsa
de Almeida Passos, sócia administradora da TV Cataratas Ltda. (ID 42987599).
Intimada, a autoridade coatora informou (ID 42991687), em resumo, que: a)
as inserções “FLÁVIA 6C” e “NELSON 2C” não estavam previstas para serem veiculadas
no dia 08/06/2022, consoante mapa de mídia; b) as inserções relativas à 3ª hora do dia
08/06/2022 não foram veiculadas por não haver identificação inequívoca das mídias; c) a
inserção com o título “GUERRINHA 2” foi regularmente veiculada, às 21h30min57s, no
dia 17/06/2022; d) a mídia “LAIOLA 9”, a qual não constou do pedido do impetrante,
estava relacionada no plano de mídia referente ao dia 17/06/2022, mas não foi exibida
porque não foi encaminhada à emissora.
Por decisão monocrática, indeferiu-se, então, o pedido liminar (ID 42992647).
Num. 43030139 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná opinou pelo
cabimento do mandado de segurança e pela denegação da ordem pleiteada (ID
43003785).

VOTO
Segundo o artigo 18 da Resolução TSE n. 23.679/2022, cabe mandado de
segurança para proteger direito líquido e certo à veiculação da propaganda partidária
quando houver violação ilegal ou com abuso de poder em razão do descumprimento total
ou parcial da decisão da Justiça Eleitoral que determinou a transmissão da inserção.
A Lei Federal 12.016/2009, por sua vez, prevê a utilização do instrumento do
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas
corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
Com relação à restrição da utilização da ação mandamental, o artigo 5º da
referida Lei estabelece:

Art. 5º. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.

Pois bem.
No caso, o partido político interessado em veicular propaganda partidária
deve encaminhar requerimento à Justiça Eleitoral que, em processo administrativo, defere
o pleito, desde que considere presentes os requisitos legais.
Como se pode notar, trata-se de decisão administrativa a ser cumprida por
emissoras de rádio e televisão, sem previsão de cabimento de recurso na hipótese de seu
descumprimento.
Dessa forma, cabível o presente writ.
Quanto ao mérito, a alegada violação de direito consiste na suposta omissão
de veiculação de propaganda partidária regularmente deferida e apresentada à emissora
de televisão.
Num. 43030139 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

O artigo 13 da Resolução TSE nº 23.679/2022 disciplina a forma e os prazos
em que as mídias referentes à propaganda partidária devem ser apresentadas, a fim de
viabilizar o exercício do direito de antena:

Art.13. As inserções serão entregues pelos partidos políticos às emissoras em dias
úteis, com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do início da
transmissão.
§1º As mídias entregues às emissoras deverão:
a) conter apenas uma inserção, identificada pela legenda “Propaganda Partidária
Gratuita”;
b) no caso de inserção a ser veiculada na televisão, incluir a claquete, na qual
deverão estar registradas as informações exigidas pela Agência Nacional do Cinema,
as quais não serão veiculadas ou computadas no tempo reservado para a propaganda
partidária; e
c) estar identificadas inequivocamente, de modo que seja possível associá-las
às informações constantes do formulário de entrega e na claquete gravada.
§ 2º A emissora deverá emitir imediato atesto do recebimento e da boa qualidade
técnica do arquivo, da observância ao disposto no § 1º deste artigo e da duração da
inserção, ou, se verificada incompatibilidade, erro ou defeito no arquivo ou
inadequação dos dados com a descrição do arquivo, recusar seu recebimento,
justificando o motivo.
§ 3º Para agilizar os procedimentos, condições especiais podem ser pactuadas
diretamente entre as emissoras de rádio e de televisão e os órgãos de direção do
partido, obedecidos os limites estabelecidos na Lei nº 9.096/1995 e nesta Resolução e
assegurado tratamento isonômico às agremiações, dando-se conhecimento ao
tribunal eleitoral da respectiva jurisdição mediante juntada de petição nos autos do
processo no PJe. (Lei nº 9.096/1995,art.50-C).
§ 4º As emissoras estarão desobrigadas da transmissão das inserções dos
partidos que não observarem o disposto neste artigo e nas condições
pactuadas.
§ 5º Não havendo a emissora recebido qualquer mídia que atenda ao disposto
neste artigo, o tempo correspondente poderá ser preenchido com a
programação normal ou com propaganda comercial, dispensada a comunicação
à Justiça Eleitoral, inexistindo, para o partido político, direito à reposição da
veiculação relativa a datas já consumadas.

Da análise da prova documental, constata-se que foram cumpridos os prazos
e encaminhados os arquivos conforme mapa de mídia apresentado pelo impetrante (ID
42986033 e 42986035):
Num. 43030139 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

No entanto, verifica-se que as inserções que o impetrante aponta como
omissas no dia 8/6/2022 e que requer a determinação para veiculação foram identificadas
em sua petição inicial como “NELSON 2C” e “FLAVIA 6C” e no mapa de mídia os
materiais estão identificados como “NELSON LUERSEN 2C” e “FLAVIA 6B”.
Ao prestar informações, a autoridade coatora demonstrou que as mídias
recebidas para veiculação no dia 8/6/2022 estavam identificadas como “NELSON 2C” e
“FLAVIA 6C” assim como a claquete, e da mesma forma foram emitidos os recibos para o
impetrante:
Num. 43030139 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

Num. 43030139 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

Todas as identificações diversas, portanto, daquela constante no plano de
mídia.
Situação diversa ocorreu em 17/06/2022, data em que o impetrante aponta
como omissa e requer a determinação para veiculação da inserção identificada em sua
petição inicial como “GUERRINHA 2”.
Essa inserção foi veiculada, às 21h30min57s, no dia 17/6/2022, como fez
prova a emissora nos ID 42991696 e 42991697.
A mídia que deixou de ser exibida e que não constou do pedido do impetrante
Num. 43030139 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

é a intitulada “LAIOLA 9” a qual estava relacionada no plano de mídias, mas não foi
encaminhada à emissora.
Dessa forma, o impetrante descumpriu o contido no artigo 13, §1º, alínea “c”,
da Resolução TSE nº 23.679/2022, já que não estava a mídia inequivocamente
identificada em conformidade ao contido no plano de mídia previamente encaminhado.
Essa circunstância desobriga a transmissão da inserção, nos termos do §4º do
mencionado artigo.
Não se vislumbra, assim, agora em cognição exauriente, a existência de
ilegalidade a caracterizar o direito líquido e certo à veiculação da propaganda partidária
referida na petição inicial.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER do mandado de
segurança e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 0600335-48.2022.6.16.0000 - Foz do Iguaçu -
PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
IMPETRANTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do IMPETRANTE:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, STEFANO TACCA - PR84964 -
IMPETRADO: TV CATARATAS LTDA - AUTORIDADE COATORA: MARIA ELSA DE ALMEIDA
PASSOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte denegou a segurança, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 10.08.2022.
Num. 43030139 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562

Num. 43030139 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 12/08/2022 15:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22081215061000300000042001562
Número do documento: 22081215061000300000042001562